Tribunal: TCU
Processo: 018.068/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9033/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.068/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara de Souza Luna (XXX.369.364-XX); Jose Rosivaldo Costa dos Santos (XXX.054.044-XX); Luciane de Carvalho Torres (XXX.289.664-XX); Marcelo da Silva Sousa (XXX.558.924-XX); Marcos Marcelo de Barros (XXX.509.624-XX); Maria Auxiliadora Bezerra de Oliveira (XXX.081.454-XX); Maria Rodrigues da Purificacao (XXX.234.234-XX); Marilene Maria da Silva Santos (XXX.393.574-XX); Mariza de Holanda Cavalcanti (XXX.540.964-XX); Rita de Cassia Silva Mergulhao de Mendonca (XXX.088.444-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.